Tribunal: STF
Processo: HC 249081
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Antonio Nunes Filho, em favor de Jonas José de Andrade Neto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 899.031/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. RÉU SOLTO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA. 



    1. No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    2. Reafirmo que, no caso, não há interferência direta no status libertatis do réu, que responde ao processo solto, de maneira que se mostra incabível a impetração concomitante de dois instrumentos questionando a dosimetria da pena e alteração do regime inicial. Nesse sentido: 4. Aliás, a tão cara celeridade do julgamento do habeas corpus está diretamente ligada à sua utilização com parcimônia. Se em 2011, por exemplo, foram impetrados, nesta Corte, pouco mais de trinta e seis mil habeas corpus, dez anos depois (2021), o número de impetrações ultrapassou oitenta mil (dados disponíveis em https://processo.stj.jus.br/processo/boletim; acessado em 3/11/2022). É evidente que o referido aumento deve-se a fatores de diversas ordens, não tendo, portanto, causa única. No entanto, uma conclusão é insofismável: o crescimento exponencial do número de impetrações, no ritmo em que se encontra, contribui sensivelmente para mitigar a tão necessária celeridade na remoção de atos ilegais praticados contra a liberdade de locomoção, escopo histórico do habeas corpus. É que em meio a pedidos destinados à tutela imediata da liberdade ambulatorial encontram-se tantos outros perfeitamente passíveis de impugnação pela via recursal própria. A resolução destes compromete a agilidade na apreciação daqueles e, com isso, o habeas corpus vai, aos poucos, se distanciando de sua finalidade precípua, qual seja, a de remediar prontamente a ilegalidade perpetrada contra a liberdade de ir e vir. É por isso que, ao contrário de consubstanciarem contradição, as restrições à utilização do habeas corpus constituem mecanismos de proteção da própria garantia constitucional, a fim de que não seja banalizada e assegure-se que, quando necessário o manejo do writ, a resposta do Estado-Juiz concretize-se da maneira mais rápida possível (AgRg no HC n. 646.259/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/12/2022). 



    3. No mais, reitero que não verifiquei ilegalidade flagrante na exasperação da pena-base operada pelo Tribunal local, uma vez que apontados elementos concretos que vão além daqueles inerentes ao crime para justificar o aumento pelo motivo e pelas consequências do delito, bem como a fixação do regime inicial semiaberto. 



    4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 10)



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de ameaça. (eDOC 1)



    Sustenta que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que alterou o regime de cumprimento de pena do aberto para o semiaberto é manifestamente ilegal, tendo em vista o quantum de pena fixada e fato de o paciente ser idoso e primário, sem qualquer envolvimento anterior com crime.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixado o regime aberto para o cumprimento de pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de ameaça. Citem-se os seguintes excertos da sentença condenatória:



    “3. JONAS JOSÉ DE ANDRADE NETO 



    Na primeira fase, o réu não possui condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao crime de que tratam estes autos. Atenta a esse critério, fixo a pena inicial em seu mínimo legal, iniciando em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. 



    Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantendo-se a pena no mesmo patamar anterior. 



    Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Em relação à causas de aumento de pena, observa-se que o crime foi na modalidade continuada, por pelo menos quatro vezes, aplicando-se o artigo 71 do Código Penal e aumentando-se a pena em 1/4 (um quarto), ficando definitivamente estabelecida em 01 (um) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. 



    Considerando que o crime foi praticado mediante grave ameaça, impossível a substituição da pena ou aplicação do sursis. 



    Para inicio de cumprimento da pena, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal”. (eDOC 3, p. 232).



    Interposta apelação por ambas as partes, o TJ/SP deu provimento ao apelo ministerial para aumentar a pena-base, fixando a pena em 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, bem como para alterar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto. Vejam-se:



    “A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus antecedentes. 



    Entretanto, assiste razão ao representante do Ministério Público quanto à exasperação da pena-base, diante da maior gravidade das condutas dos réus, consistentes na reprovabilidade do motivo do crime e nas consequências do delito, eis que a vítima, após ter sido incomodada em sua vida privada por diversas vezes, recebendo ameaças constantes contra si e seus familiares, foi obrigada a efetuar o depósito de razoável quantia em dinheiro (R$ 10.500,00), que não foi recuperada ou compensada em acordo judicial, para ver a sua família livre das ameaças, com a nota de que tais circunstâncias extrapolam o tipo penal e merecem reprovação mais intensa. 



    Considero adequada a elevação da pena-se em 1/6, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário. 



    Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena permanece como fixada acima. 



    Por derradeiro, mantém-se a majoração de 1/4 em razão da continuidade delitiva (crime cometido por pelo menos quatro vezes), tornando a 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão e 13 dias-multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva. 



    Ainda de acordo com as razões de inconformismo do representante do Ministério Público, é indiscutível a necessidade do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, a despeito da quantidade de pena imposta, em razão da periculosidade dos acusados, que praticaram crimes graves, com inequívoco risco à integridade física da vítima e de seus familiares.



    O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas”. (eDOC 4, p. 105-106)



    O art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    Todavia, no caso concreto, embora a reprimenda final estabelecida determine, como regra, a fixação do regime aberto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fixou o regime inicial semiaberto.



    Considero ilegítimos os fundamentos estabelecidos para manter o regime inicial semiaberto, haja vista que a reprimenda foi fixada em apenas 1 ano, 5 meses e 15 dias e o paciente ostenta bons antecedentes. Assim, considerando a pequena quantidade de pena e a fundamentação inidônea das instâncias antecedentes, verifico a necessidade reparação de ilegalidade manifesta na individualização da pena. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena fixada. 



    Determino ao Juízo de origem, ainda, que avalie, fundamentadamente, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Comunique-se imediatamente para fins de cumprimento da ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente